Tribunal: TJMT
Processo: 1022967-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022967-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AROLDO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 061.826.191-55 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa.

Direito
processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Requisitos do art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e suficiência de cautelares diversas.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea
e de homogeneidade
para justificar a medida;

(
ii
) estabelecer se a expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do flagrante são suficientes para configurar o
periculum
libertatis
, autorizando a custódia para garantia da ordem pública;

(
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis
permitem
a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea
, pois se baseia em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente a gravidade da conduta
, e a homogeneidade da prisão cautelar, visto que a pena máxima do crime imputado ao paciente supera quatro anos de reclusão
.

4.
A
razoável
quantidade de entorpecente apreendido, que totalizou 200,06g de maconha, somada à confissão extrajudicial
, depoimentos policiais,
acerca do tempo de atividade ilícita, e, ainda, a
apreensão de apetrechos para o comércio malsão (balança de precisão e triturador)
denotam
possível habitualidade criminosa
,
e
evidencia
m
o risco real de reiteração delitiva.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do agente aferida pelo
modus operandi
.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e endereço fixo, não são aptas, por si sós, a afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

1.
Ordem denegada.

Tese de Julgamento:

“
1.
Considera-se homogênea/proporcional a medida prisional cautelar infligida a agente acusado da prática de crime
de tráfico de drogas
,
pois,
nessa
hipóteses, há
cominação de pena máxima superior a quatro anos
, nos termos do art. 313, I, do CPP. 2.
A quantidade
expressiva
de drogas apreendidas, no caso, pouco mais de 200g de maconha, associada à habitualidade delitiva do agente que faz do narcotráfico um
modus vivendi
, e a apreensão de petrechos para comercialização da droga, justificam a manutenção da prisão preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva
.
3
. A presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, justificando a segregação como medida adequada para resguardar o meio social.
4
. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando o
periculum
libertatis
está devidamente demonstrado nos autos.
5
. A prisão cautelar não viola o princípio da homogeneidade, pois sua decretação se baseia em pressupostos processuais e não se confunde com o regime de cumprimento de pena a ser fixado em eventual sentença condenatória.
”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6º, 312
, 313, I
e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
HC 1019062-94.2021.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 20/11/2021, DJE 20/11/2021, enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Aroldo de Oliveira Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13 de junho deste ano, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1015601-66.2025.8.11.0003, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, pelos quais foi denunciado nos
referidos
autos d
o

Inquérito Policial n. 1018032-73.2025.8.11.0003, sendo oferecida a denúncia no ID 200986312.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos idôneos que justificassem a medida extrema, limitando-se a mencionar a quantidade de entorpecentes apreendidos e a suposta confissão extrajudicial do paciente, fundamentos que, por si sós, não seriam suficientes para embasar o decreto cautelar.

Afirma que é cabível a aplicação do princípio da homogeneidade, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se mostra desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente estaria sujeito ao cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

Ressalta que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que é primário e tem endereço fixo, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
3
00307377
, dispensando as i
nformações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
304049399
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Descreve o incluso auto de prisão em flagrante delito que os policiais militares 2º
Sgt
PM Manoel
Laudário
de Barros [ID 299219368, p. 19/20] e
Sd
PM
Janderson Rodrigues, no âmbito da
Operação Tolerância Zero
às facções criminosas, realizavam patrulhamento ostensivo na região da Vila Operária, quando, pas
sando pelo bairro Jardim Progresso, visualiz
aram
o paciente
Aroldo de Oliveira Neto
a pé em uma rua, entregando uma porção de droga a uma pessoa que conduzia uma
motocicleta
Honda Biz
cor azul, chamando a atenção da equipe, que iniciou perseguição ainda em via pública.

Constam dos relatos policiais que
Aroldo
correu para dentro da quitinete próxima ao local, deixando cair, no caminho, alguns papelotes de droga, e no banheiro tentou se desfazer da droga que carregava consigo
no vaso sanitário
, não logrando êxito
em seu intento devido à quantidade de droga,
sendo então, abordado e preso pela guarnição policial, com a apreensão da droga que ele tentou dispensar.

Ao ser perquirido, descreveu aos policiais que há dois meses fazia o comércio ilícito de drogas
, e que parte dos pagamentos eram feitos por meio de
pix
, motivando, assim, uma revista minuciosa n
os
cômodos da quitinete, o
nde

foram localizados, em cima do sofá, R$141,00
, bem como, um anel dourado e uma pulseira de cor prata,

que, segundo o próprio paciente, referia-se à venda de drogas
.

Foram encontrados, ainda, no local, uma
balança de precisão
com resquícios de maconha
, um “
dichavador
”
e outras porções de droga
, totalizando
12
unidad
es de maconha com peso global de 195,93
g
.

Os policiais militares ainda descreveram que o outro indivíduo, que conduzia a motocicleta,
detido e identificado como sendo Alex Henrique de Moura,
declarou-se usuário de drogas e com ele foi encontrada uma porção de maconha
pesando 4,13g
, que, segundo confirmou, foi
adquirida de
Aroldo
.

Ao ser ouvido pela autoridade policial,
Alex
ratificou sua condição de usuário e que adquiriu a porção de maconha de
Aroldo
, ao preço de
R$20,00, dizendo ainda que soube que ele vendia drogas a partir de informações de outros usuários de drogas, sendo que, em contato via
whatsapp
,
Aroldo
enviou a
geo
l
ocalização
, permitindo assim a negociação da droga [ID 299219368, p. 27].

Por sua vez,
Aroldo
foi interrogado pela autoridade policial
[ID 299219368, p. 29/32]
e confirmou parcialmente as informações arrecadadas com os policiais militares ouvidos, dizendo, entretanto, que começou a traficar há apenas um mês, e não dois, porque est
ava desempregado, com a esposa grávida, iniciando o comércio malsão a partir de um fornecedor identificado apenas pela alcunha de “
Drax
”, de quem pegava drogas
, mediante consignação,
para revender
, pagando semanalmente pela droga
.

Disse ainda que vendia a porção de 5g maconha por R$20,00, e a de 12g, por R$50,00, dizendo ainda que usuários de droga entravam em contato por meio de aplicativo de mensagens para comprar
, e alega que nesse período logrou vender cerca de R$3.000,00, que gastou com “
coisas para casa e com a gravidez da esposa
”
.

Levado à presença da autoridade judiciária plantonista,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em atendimento à manifestação ministerial durante a audiência de custódia, com amparo na
fratura da ordem pública
pela presença de petrechos da
narcotraficância
, bem como na possível dedicação às atividades criminosas, a saber:

Não havendo ilegalidade, homologo a prisão em flagrante delito. Por conseguinte, converto a prisão em preventiva para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, vejamos. Quanto aos indícios de materialidade delitiva, verifica-se que foram
apreendidas 200 g de maconha junto ao autuado, bem como uma balança de precisão com resquícios do entorpecente, além de uma quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais)
. No que tange à autoria, o autuado, conforme dito, foi apreendido com este os entorpecentes, bem como os valores, em tese, arrecadados da comercialização do produto. Registro também que foram
autuados
pessoas que confirmaram que estavam a adquirir o entorpecente do acusado e sua confissão. Além disso, temos que o autuado tentou se desfavor do entorpecente o jogando no vaso sanitário, não logrando êxito em razão da quantidade, vindo a entupir a tubulação. Reforça ainda a necessidade da prisão, pois é público e notório que para a comercialização de drogas em Rondonópolis é necessária permissão do “Comando Vermelho”, sem a qual não é possível a venda do referido produto. Inclusive a prisão de seu em trabalho das forças policiais no combate ao crime organizado. Assim, mostra-se a necessidade da segregação cautelar diante da presença do periculum
libertatis
.
[ID 299219368, p. 67/69].

Após regular distribuição por sorteio ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
a prisão preventiva foi mantida sob a gara
n
tia da ordem pública, justificada na possibilidade de reiteração delitiva ante a dedicação às atividades criminosas,
consoante seguinte trecho da
decisão desafiada
[
ID 299219369, p. 1
/
3
/]
:

Compulsando os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante delito foi analisado em Plantão Judiciário, ocasião em que a prisão em flagrante do conduzido foi homologada e convertida em preventiva.
Em que pese se tratar de
agente
tecnicamente primário, em seu interrogatório policial, o autuado teria confessado que vem se dedicando à mercancia de entorpecentes
, tendo afirmado, inclusive, que teria conseguido vender aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) de maconha em pouco mais de um mês (ID 197595234).

Esses indícios de reiteração da prática criminosa pelo autuado reforçam a necessidade da segregação cautelar como meio de garantia da ordem pública, haja vista que a possibilidade de prática contínua da traficância, com volume considerável de drogas e valores movimentados, revela periculosidade concreta e risco efetivo de
reiteração delitiva
.
Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.
Desse modo, diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo do autuado,
mantenho
integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos, acrescentando as razões acima mencionadas

[...]
Destacamos

Dentro desse contexto, ainda que a impetrante estabeleça a ausência de elementos idôneos e a homogeneidade da medida extrema,
há, para o momento, elementos que denotam o acerto da decisão invectivada.

A
homogeneidade da prisão preventiva
representa verdadeira cláusula de segurança contra arbitrariedades
às liberdades de ir e vir
, considerada por Gustavo Badaró como sendo “
corolário do princípio da proporcionalidade”
[
in
Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores: Direito Processual Penal I
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2017. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/teses-juridicas-dos-tribunais-superiores-direito-processual-penal-i/1529342278. Acesso em: 8 de
Agosto
de 2025]
,
cuja inobservância

diz respeito à falta de adequação entre a pena final e a medida cautelar prisional
, especialmente quando esta última for mais gravosa que a própria sanção final a ser reconhecida em caso de eventual condenação.

O art. 282,
caput
, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, passou a exigir o binômio “necessidade” e “adequação” para as prisões cautelares, sabidamente de natureza
provisional e amparada na cláusula
rebus sic stantibus
, entendida a adequação, dentre outros fatores, as disposições do art. 313 do mesmo
Codex
, que estabelece
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(
Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos;
(
Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
(
Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
(
Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

A ausência de
homogeneidade
/proporcionalidade da medida prisional cautelar, pois, condiciona-se à cominação de
pena máxima superior a quatro anos
, ou, alternativamente, a
reincidência do agente
ou
garantia contra o descumprimento de medidas protetivas de urgência
nos casos que envolver violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência
, nesses
dois últimos
casos, qualquer que seja a pena
cominada em abstrato
.

A prisão preventiva questionada no
caso em apreço
se insere na cláusula de adequação
contida no art. 313, inciso I, do CPP, já que a pena do crime de tráfico de drogas é superior a quatro anos.

Logo, fica desde logo afastada a tese de ausência de homogeneidade/proporcionalidade aventada pela impetrante.

Ato seguinte, no
que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam
,
porque
o juízo de primeiro grau
fundamentou adequadamente a medida extrema, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da
razoável quantidade de droga apreendida, mais de 200g, bem como,

da presença
de petrechos para o comércio de drogas
[balança de precisão
e “dichavador”
]
e o tempo em que o paciente vinha realizando o comércio malsão
, de cerca de dois meses, sendo inclusive conhecido por usuários da localidade onde exercia suas atividades
, sinalizando, assim,
que ele fazia das atividades criminosas um meio de vida, por consequência, com
a possibilidade concreta de que, caso seja solto, encontre estímulos a perseverar na atividade criminosa
.

Bem se vê que o próprio paciente confessou à autoridade policial que
não possuía atividade lícita, encontrava-se desempregado, e que
fazia do
comércio de drogas um
modus vivendi
habitual e perene
, com
elevado movimento mensal,
fornecedor de drogas fixo e aparato necessário para a separação, pesage
m e embalagem da droga posta no mercado negro.

A quantidade razoável de drogas apreendidas, no caso,
cerca
de 200g de maconha, associada à habitualidade delitiva do agente que faz do narcotráfico um
modus vivendi
, assim entendida a própria confissão do paciente, aliada aos relatos policiais e a apreensão de petrechos para comercialização da droga,
justificam a manutenção da prisão preventiva, ao menos até que sobrevenham novos fatos que estabeleçam um grau menor de periculosidade do agente para a ordem pública, de acordo com a cláusula
rebus sic stantibus
.

Nesse mesmo sentido:

[...]
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar quando concretamente
lastreado
o periculum
libertatis
na habitualidade delitiva do increpado, tornando insuficiente à garantia da ordem pública a imposição de providências acautelatórias diversas do cárcere. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
[TJMT, HC 1019062-94.2021.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 20/11/2021, DJE 20/11/2021.]

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação d
a lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da plausabilidade de reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
.

Noutro giro
, a despeito d
a alegação da
impetrante
de
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo
,
ocupação lícita
e primariedade
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do
Enunciado
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Aroldo
de Oliveira Neto
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025